Tribunal: TJDFT
Processo: 0714480-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO. PROCEDIMENTO DO ART. 100 DO CPC. BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA. BACENJUD. INCISO I DO § 3o DO ART. 854 DO CPC. VERBAS RESCISÓRIAS. DECURSO DO TEMPO. OCORRÊNCIA DE DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS NO PERÍODO. NÃO COMPROVADA A PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – Acerca da gratuidade de Justiça deferida ao Agravado, os Agravantes devem observar o disposto no caput do art. 100 do Código de Processo Civil. Tal regramento legal impõe que os Agravantes impugnem a concessão da gratuidade diretamente perante o Juiz de origem, e não por meio de Agravo de Instrumento.
2 – A respeito da insurgência do Executado contra constrição judicial realizada em conta bancária, o § 3o, inciso I, do art. 854 do Código de Processo Civil estabelece que “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”, sob pena de convolação da indisponibilidade em penhora. Para veiculação de tal insurgência, não há que se falar em incidência do prazo estabelecido no § 11 do art. 525 do CPC, porque os 15 (quinze) dias ali previstos só podem ser utilizados para impugnar a penhora no que diz respeito à validade e à adequação. Se a impugnação a ser apresentada é no sentindo da impenhorabilidade do numerário, o prazo é mais específico e mais exíguo.
3 – Da análise dos extratos bancários apresentados no Feito originário, percebe-se que o bloqueio judicial aconteceu 4 (quatro) meses após o recebimento pelo Agravado das verbas rescisórias e que, durante o período, houve movimentação de quantias significativas em conta. Após receber o pagamento do ex-empregador, o Agravado recebeu diversos depósitos e transferências, bem como realizou outras tantas transferências e pagamentos, não se podendo dizer que o dinheiro bloqueado em razão da Execução corresponde à verba rescisória, circunstância que afasta a comprovação da proteção pela impenhorabilidade. Aliás, verifica-se, também do exame dos extratos, que o Executado recebeu depósitos não identificados e realizou diversos gastos, inclusive com transferência de numerário para outra conta, não se podendo dizer, assim, que o bloqueio tenha atingido justamente a verba oriunda da rescisão do contrato de trabalho.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.